Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-61.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802658-61.2019.8.14.0024
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA INDISPENSÁVEL À VIDA DE PACIENTE RECÉM-NASCIDA.

MULTA PREVISTA NA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
referente à decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, com pedido liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, proferiu a sentença (id nº 3467213), julgando o pedido nos seguintes termos:

“Quanto ao mérito da demanda,
o requerente e o requerido informam

o cumprimento da obrigação pelo ente público quanto ao pedido inicial.

Nestes casos, ainda que tenha natureza satisfativa, a concessão de medida liminar não esgota o objeto da demanda, mas tão somente antecipa a pretensão, possibilitando a eficácia do provimento jurisdicional.

Desse modo, não há falar em extinção do processo sem julgamento

do mérito, como requerido pelos demandados, mas sim em procedência do pedido inicial, com a ratificação da medida antecipatória.

Ora, a tutela jurisdicional visa não só à efetivação, mas também a estabilização do direito. Essa segunda função é alcançada com a prolação da sentença de mérito, título judicial apto a ficar acobertado pela coisa julgada material e necessário para proporcionar a

segurança jurídica e a paz social que se busca realizar.

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e

julgo procedente o

pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos.

Sem custas e honorários.”.

Em suas razões recursais (id nº 3467218), o Estado do Pará relatou os fatos esclarecendo que a ACP foi ajuizada com o intuito de compelir os réus a realizarem cirurgia para correção no septo atrioventricular da recém-nascida beneficiária, sendo deferida a medida liminar nesse sentido.

Destacou que conforme informações da SESPA, e confirmadas pelo
Parquet
, a paciente já teria realizado o procedimento cirúrgico e encontra-se de alta.

Por esse motivo, o apelante sustentou, preliminarmente, a ocorrência da perda do objeto da demanda pela perda do interesse processual diante do cumprimento integral do objeto da demanda, considerando que a cirurgia solicitada já foi providenciada
, motivo pelo qual requereu que o processo fosse extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em seguida, suscitou a sua ilegitimidade passiva, visto que ao Município de Itaituba é que caberia a responsabilidade pelo atendimento da demanda.

Destacou que o STF, em sede de repercussão geral, já assegurou o devido ressarcimento do ente que realizou o atendimento de saúde, isso ocorrendo mesmo quando não se trate de sua responsabilidade, conforme divisão estabelecida pelo SUS, pelo que requereu que o Município de Itaituba fosse condenado ao ressarcimento integral ao Estado do Pará de todos os gastos advindos do tratamento da paciente.

C
ombateu o valor da multa aplicada. Nesse ponto defendeu a necessidade de redução da multa diária arbitrada para o importe de R$1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível para que fosse reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a perda do seu objeto ou para que fosse condenado o Município ao ressarcimento dos valores gastos no atendimento médico da paciente, considerando sua qualidade de gestão plena, e a redução da multa diária.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 3467222) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o total desprovimento do presente recurso interposto pelo Estado do Pará.

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Proferi despacho recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 3482943).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 3736081), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para reduzir a multa aplicada.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, em remessa necessária a sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de julgado ilíquido proferido contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

DA PERDA DO OBJETO/ AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela provisória concedida, já teria sido alcançado o objeto da ação ordinária, com a realização do procedimento cirúrgico necessário a garantia da vida da menor recém-nascida
.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estatal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que o fornecimento do tratamento cirúrgico em questão só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido realizado o procedimento cirúrgico na paciente menor de idade não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões apresentadas pelo apelante, extrai-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual recorrente, sob a alegação de que a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico pleiteado seria do Município de Itaituba e, por essa razão, o ente municipal deveria ser condenado a restituir os valores gastos pelo Estado do Pará com a realização da cirurgia da paciente.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece guarida na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, não procede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de garantia do direito fundamental à saúde, incluindo a realização de cirurgia, ser solidária.

Dessa forma
, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de divisão dessa responsabilidade, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados ou a vários conjuntamente, motivo pelo qual descabe, falar em condenação do Município de Itaituba à restituição dos valores gastos pelo Ente Estadual com a realização da cirurgia pleiteada.

Por tais razões, refuto essa prefacial.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público Estadual visando que o Estado do Pará e o Município de Itaituba providenciassem o procedimento cirúrgico na paciente recém-nascida para tratamento de um problema cardíaco.

Em que pese a parte meritória da apelação ter se restringido a combater o valor da multa aplicada, analiso a demanda pela ótica do remessa necessária.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de serem atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação dos entes estadual e municipal em disponibilizar o procedimento cirúrgico à menor encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o Ente Federado forneça o medicamento necessário para tratar determinada patologia.

Ademais, acerca da possibilidade aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no Código de Processo Civil., que dispõe ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa.

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Q
uanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada na sentença, que previu a multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), entendo que tal pleito merece acolhimento por se mostrar excessivo, ainda que se considere a importância do bem jurídico tutelado, que é vida e a saúde da paciente, fazendo-o nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível que o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduza o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, deve ser deferido o apelo nesse ponto para reduzir o valor arbitrado da astreinte pelo juízo
a quo
para

R$1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, REJEITADAS a preliminares suscitadas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento para o importe de R$1.000,00 (um mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil).

Em sede de remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a análise da sentença se deu também sob a ótica da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 17/11/2020